Tribunal: TJBA
Processo: 8056643-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056643-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: CAMILA REIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, em sede de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer (Processo nº 8013304-72.2024.8.05.0001), deferiu a prorrogação da internação da autora, Camila Reis de Souza, por mais 50 dias, para continuidade de tratamento médico de obesidade em clínica especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da prorrogação da internação médica por mais 50 dias; (ii) determinar se é legítima a imposição à operadora de plano de saúde de custear internação prolongada, sem demonstração inequívoca de urgência ou necessidade clínica inadiável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame dos autos revela que a questão da autorização inicial da internação já foi apreciada em agravo anterior (AI nº 8005622-69.2024.8.05.0000), no qual foi deferida, com condicionantes, a cobertura contratual pelo plano de saúde, por prazo inicial de 60 dias, prorrogável mediante apresentação de relatório médico técnico e externo, o que já foi objeto de decisão colegiada transitada em julgado.

A controvérsia atual se restringe à legalidade da decisão que determinou a prorrogação da internação por mais 50 dias, com base em relatório médico que indicou obesidade grau I (IMC de 34,3 kg/m2) e sem demonstrar urgência, risco iminente à vida ou impossibilidade de tratamento ambulatorial.

A jurisprudência do STJ reconhece que a operadora do plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento prescrito, desde que haja demonstração de necessidade clínica (REsp 1914799/SP, Rel. Min. Raul Araújo).

No entanto, a continuidade da internação sem urgência ou avaliação técnica independente afronta o princípio da razoabilidade e o equilíbrio contratual, sobretudo por se tratar de clínica não credenciada, exigindo-se, para eventual prorrogação, prova técnica simplificada e crivo do contraditório.

O deferimento de prorrogação indefinida com base exclusivamente em relatório médico particular não justifica a imposição à operadora, conforme precedentes do TJ/BA, que destacam a necessidade de limitação razoável e avaliação técnica fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação de internação médica custeada por plano de saúde exige a demonstração inequívoca de urgência ou de impossibilidade de tratamento domiciliar.

A apresentação de relatório médico particular, desacompanhado de avaliação técnica independente ou prova pericial simplificada, não basta para justificar a imposição de custeio de internação prolongada.

A operadora do plano de saúde não pode recusar tratamento prescrito, mas pode exigir comprovação objetiva da necessidade terapêutica, nos termos do contrato e da legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 934 e 1.015, I; CDC, art. 6º, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1914799/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.02.2021; TJ/BA, AI nº 8005702-33.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 11.09.2024; TJ/BA, AI nº 8046007-93.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 05.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056643-84.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada CAMILA REIS DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02